Tribunal: TJDFT
Processo: 0739437-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739437-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS PACIENTE: LEIDIANE DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Getúlio de Moraes Oliveira, que indeferiu o pedido liminar (ID 64195400). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator